Tribunal: TJBA
Processo: 8013408-26.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013408-26.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MIGUEL DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA.
QUALIFICAÇÃO E
ENDEREÇO INCOMPLETO
S
DO EXECUTADO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC
AOS FEITOS REGIDOS PELA LEI Nº 6.830/80.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na inércia do exequente em emendar a inicial para indicar a qualificação e o endereço completos do Executado, conforme determinação judicial expressa. Alega o Município que a execução fiscal é regida por legislação especial, dispensando o requisito impugnado, e que forneceu o único endereço disponível em seus cadastros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da ausência de emenda à petição inicial para indicar qualificação e endereço completos do Executado, apesar de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos feitos de execução fiscal, o que impõe o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321 do CPC, especialmente no que tange à necessidade de correção da petição inicial quando esta for considerada incompleta.

O Município foi intimado pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, para emendar a inicial, tendo ciência inequívoca da decisão judicial e do prazo de 15 dias para cumprimento, conforme registrado nos autos do PJe.

O Exequente, contudo, forneceu o mesmo endereço incompleto anteriormente informado, deixando de atender à determinação judicial, inclusive quanto à qualificação da parte Executada, o que caracteriza inércia e autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme previsto no parágrafo único do art. 321 do CPC.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhece que a ausência de cumprimento da ordem judicial de emenda, especialmente quando relacionada à indicação de dados e endereço do executado, obsta o prosseguimento válido da execução fiscal e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 321, parágrafo único, e 485, inc. I; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, Apelação Cível nº 0000775-83.2020.8.17.2970, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 14.03.2024; TJ-SE, Apelação Cível nº 0048314-35.2022.8.25.0001, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 16.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002198-63.2022.8.05.0105, Rel. Des. Jatahy Júnior, p. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013408-26.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e apelado JOSE MIGUEL DA SILVA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239